Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705670-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VARILANDES GONCALVES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem e examino os embargos de declaração de ID 17060688. A credora VARILANDES GONÇALVES opôs embargos de declaração (ID 17060668), almejando que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários-mínimos, seja complementada a preferência constitucional deferida no id 16763037, com o fim de receber até o teto correspondente a 100 salários-mínimos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 20323582) requerendo a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o recurso, pois é tempestivo e adequado. No mérito, anoto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 17398889). Em conformidade com o posicionamento adotado na COORPRE, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar o exame das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Sendo assim, é necessário o acolhimento dos aclaratórios, a fim de evitar que o pagamento devido ao credor a título de preferência seja realizado em valor inferior àquele estipulado em lei. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários-mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento". Por conseguinte, julgado prejudicado o pedido de ID 27182270. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, dê-se vista ao ente devedor para apresentar planilha de cálculos atualizada, considerando o ora decidido, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac